Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708982-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO BATISTA DE SA AGRAVADO: VITALI ARQUITETURA DE LAZER, FELIPE DANIEL DE BRITO D E S P A C H O Verifica-se que o recorrente juntou aos autos o comprovante de pagamento sem a correspondente guia recursal, o que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo. Assim sendo, intime-se o agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao pagamento do preparo deste recurso no prazo de 5 dias. No caso de impossibilidade de cumprimento, faculto o recolhimento das custas em dobro, no mesmo prazo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator